Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729260-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS SOARES DECISÃO Ante o silêncio do agravante, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Não conheço dos agravos de instrumento e interno. Dê-se baixa. I Brasília, 07/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator